Tribunal: TJSP
Processo: 1018250-66.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DOCENTE INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela LCE no 669/91, constitui vantagem pecuniária pro labore faciendo que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DOCENTE INTEGRANTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO - REMUNERAÇÃO – QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO – INADMISSIBILIDADE.
O Adicional de Local de Exercício – ALE, instituído pela LCE no 669/91, constitui vantagem pecuniária pro labore faciendo que não integra a base de cálculo dos quinquênios e da sexta-parte por se tratar de vantagem transitória paga a professores que atuam em área caracterizada pelo grau de vulnerabilidade social. Exclusão legítima. Ausência de ilegalidade. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.